Tribunal: TJPA
Processo: 0844480-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844480-33.2023.8.14.0301

APELANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 182012510000556-2, extinguindo o crédito tributário e condenando o Estado do Pará ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, calculados sobre o valor original da causa e reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para que os honorários incidam sobre o valor atualizado do crédito tributário cancelado e para afastar a redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor atualizado do crédito tributário extinto em razão da prescrição; e (ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido e contribui para a extinção célere da controvérsia, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe ao exequente a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando a extinção da cobrança fiscal ocorre após provocação da parte adversa e obtenção de provimento jurisdicional favorável.

A manutenção da condenação em honorários não impede a incidência da regra de redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando a parte reconhece a procedência da pretensão e evita o prolongamento desnecessário da marcha processual.

O art. 90, § 4º, do CPC constitui mecanismo de estímulo ao comportamento processual cooperativo, à boa-fé objetiva e à racionalidade econômica do processo, não se limitando a uma interpretação formal da posição das partes na demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública reconhece a procedência da tese deduzida em embargos à execução ou exceção de pré-executividade e promove a extinção da execução fiscal.

A aquiescência do Estado do Pará quanto à procedência dos pedidos formulados na inicial autoriza a manutenção da verba honorária nos moldes fixados pela sentença, inclusive com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública autoriza a redução pela metade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC é compatível com o princípio da causalidade e não afasta a responsabilidade da parte sucumbente pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A redução dos honorários constitui incentivo ao comportamento processual cooperativo e à solução célere dos litígios.

A concordância da Fazenda Pública com a tese extintiva da cobrança fiscal justifica a manutenção da verba honorária reduzida nos termos da legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 3º, 85, § 5º, 90, caput e § 4º, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.009.453/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0844480-33.2023.8.14.0301

APELANTE:
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada pelo ora Apelante contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID n. 33325846):

“(...) Ante o exposto,
julgo procedente o pedido para declarar a extinção do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 182012510000556-2, face a ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, calculados sobre o valor original da causa, observado o respectivo escalonamento (§5º) e reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º e do CPC, esclarecendo que o comportamento do Estado do Pará nestes autos, no sentido de reconhecer, quando legítimo, o direito da parte autora, caminha no sentido de respeitar e cumprir com a razoável duração do processo e com a solução pacífica dos litígios. (...)”

Inconformada,
LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33325847), aduzindo que deve a sentença ser parcialmente reformada, para o fim de, primeiramente, modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que incidam sobre o valor atualizado do crédito tributário cancelado, por ser este o benefício econômico mensurável obtido. Em segundo lugar, deve a sentença também ser reformada para o fim de afastar a norma redutiva prevista no artigo 90, § 4º e do CPC, pois invés de simplesmente reconhecer a procedência da ação e imediatamente baixar o débito do conta-corrente, denota-se que a Fazenda, por meio da contestação protocolizada em 08/2023, (i) pugnou pela extinção do processo sem o julgamento do mérito com fundamento na ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, bem como (ii) manteve o débito no conta corrente, conforme fez prova nos autros.

Por fim, requer-se o provimento do presente Recurso de Apelação, de forma que a sentença seja parcialmente reformada de modo que os honorários sucumbenciais passem a incidir integralmente sobre o valor atualizado do crédito tributário cancelado, por ser este o benefício econômico obtido.

No ID n. 33325852,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 34711723)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o
decisum
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre os honorários sucumbenciais fixados em sentença, os quais foram reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º e do CPC, ante a aquiescência pelo Estado do Pará, dos pedidos formulados na inicial.

É certo que, em execução fiscal, a extinção após provocação defensiva do executado, especialmente mediante exceção de pré-executividade, não elimina, por si, a responsabilidade do exequente pelos honorários, pois o executado precisou constituir patrono e atuar para obter provimento jurisdicional favorável, o que atrai o princípio da causalidade.

Isso, todavia, não se confunde com a possibilidade de redução do quantum honorário quando o exequente, ao reconhecer a procedência da tese extintiva, não opõe resistência e contribui para encerrar o processo com celeridade. Em outras palavras, a condenação subsiste, mas o ordenamento confere tratamento menos gravoso ao litigante que, reconhecendo a inviabilidade do prosseguimento, evita que a marcha processual se prolongue artificialmente.

Nessa perspectiva, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, ao caso concreto, revela-se juridicamente adequada e sistemicamente coerente, pois o dispositivo não deve ser lido como um privilégio estanque atrelado a uma posição formal (autor ou réu), mas como técnica normativa de incentivo ao comportamento processual cooperativo, compatível com a boa-fé objetiva e com a racionalidade econômica do processo.

Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” (g.n.).

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.

III. O questionamento sobre ter ou não cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, para se usufruir do benefício nela previsto, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n . 7/STJ.

IV. O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, se faz necessário o reexame de elementos fáticos.

V. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI. Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (destaque nosso)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS À METADE. APLICAÇÃO DO ART . 90, § 4º, DO CPC/2015. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1 .025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV.
Quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, o entendimento exarado pela Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento do pedido pela parte embargada implica a redução da verba honorária à metade do valor. Precedentes.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2009453 SC 2022/0187069-4, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (destaque nosso)

Nessa esteira de raciocínio, diante da aquiescência pelo Estado do Pará, dos pedidos formulados na inicial, não há o que se falar em reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, estabelecidos em nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, calculados sobre o valor original da causa, observado o respectivo escalonamento (§5º) e reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º e do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026